Tribunal: TJBA
Processo: 8026180-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8026180-91.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: [8015431-15.2026.8.05.0000] PACIENTE: MARIA ELIANA SANTOS DA SILVA IMPETRANTEDEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MÉRITO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHA MENOR. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE CINCO ANOS. CAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Eliana Santos da Silva, buscando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. A paciente foi denunciada pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, CP) ocorrido em 31/03/2020 contra seu ex-companheiro. A custódia foi mantida pelo Juízo da 1ª Vara do Júri de Camaçari/BA diante da fuga prolongada e da gravidade da conduta. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar a admissibilidade do writ diante da existência de impetração idêntica anteriormente julgada pelo Colegiado; (ii) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; e (iii) estabelecer se é cabível a substituição por prisão domiciliar para mãe de criança menor, considerando a natureza violenta do crime e as circunstâncias do fato. III. Razões de decidir 3. Verificada a reiteração de pedido anteriormente analisado e denegado por esta Turma Julgadora (HC nº 8015431-15.2026.8.05.0000), sem a apresentação de qualquer fato novo, a impetração não deve ser conhecida quanto aos pontos repetidos, conforme o art. 259, § 2º, do RITJBA e jurisprudência do STJ . 4. O decreto prisional ostenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito cometido com uso de arma branca, com desfavoráveis relatos policiais de testemunhas; e no modus operandi reprovável, consistente na execução do crime na presença da filha menor do casal . 5. A evasão do distrito da culpa por mais de cinco anos, com captura realizada em estado distante (Santa Catarina) apenas após investigação policial, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, tornando insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas . 6. O pleito de prisão domiciliar é inviável por expressa vedação do art. 318-A, I, do CPP, visto tratar-se de crime cometido com violência, além de a presença do descendente no momento do crime configurar excepcionalidade que afasta o benefício . IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em habeas corpus, sem inovação fática ou jurídica, impede o conhecimento da nova impetração. 2. A fuga prolongada e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca na presença de filho menor, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. A natureza violenta do crime de homicídio afasta o direito à substituição da preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP." Referências: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318-A e 319. Regimento Interno do TJBA, art. 259, § 2º. STF, HC nº 143.641/SP e HC nº 207.137 AgR. STJ, AgRg no HC nº 1.042.926/SP e RHC nº 185.017/PI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8026180-91.2026.8.05.0000, da comarca de Camaçari, em que figura como impetrante a Defensoria Pública Estadual e paciente Maria Eliana Santos da Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer da ordem de Habeas Corpus no que tange às teses que configuram reiteração de pedido já apreciado nos autos do processo nº 8015431-15.2026.8.05.0000 (ID 103303547) e, na extensão conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, mantendo-se integralmente a prisão preventiva, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR